Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de embargos à execução n. 0747018-35.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Agravante, e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. Transcrevo o teor da decisão: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora se encontra patrocinada por advogado particular e possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, consoante se infere do contracheque de ID150469254. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). O Agravante aduz que, nos termos do art. 99, § 4o do CPC/2015, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Pondera que a patrona da causa é filha do de cujus, conforme se verifica da certidão de óbito. Destaca que a lei não exige atestado de miserabilidade do Requerente para fins de concessão da gratuidade de justiça bastando, para tanto, a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Muito embora a representante legal do espólio possua renda superior a quatro salários-mínimos, sua renda é empregada de forma integral para arcar com suas despesas e gastos mensais fixos, os quais provêm o sustento e subsistência seu e de sua família. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples declaração/afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão deve levar em consideração os bens a inventariar e sua liquidez, e não as condições do inventariante ou dos herdeiros. No caso em análise, afere-se dos autos eletrônicos que o de cujus não deixou bens a inventariar, desse modo, forçoso concluir que a situação do espólio não o permite arcar com o pagamento das custas processuais, justificando a concessão do benefício pleiteado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DE VALOR NÃO ELEVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. Precedentes. 2. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial de valor não elevado do espólio e a ausência de liquidez desse bem, somado ao fato de os herdeiros firmarem declaração de hipossuficiência e serem patrocinados pela Defensoria Pública. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631382, 07196643820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. 3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1358024, 07186808820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE AFERIDA DIANTE DOS BENS DO ACERVO QUE COMPÕE O ESPÓLIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. A falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça. 2. Em se tratando de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336896, 07076635520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse passo, mostra-se plausível a concessão da gratuidade do benefício, tendo em vista a ausência de bens a inventariar. Assim, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser suspensa a decisão agravada, razão pela qual defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator